Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO POTESTATIVO. DIVÓRCIO IMPOSITIVO. DIVÓRCIO NA HORA. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES. CITAÇÃO. PARTICULARIDADES. CASO CONCRETO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO RECURSO. DIVÓRCIO DECRETADO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. A Emenda Constitucional no 66/2010 alterou o art. 226, §6o da CF, o que viabilizou o requerimento da dissolução da sociedade conjugal por qualquer um dos cônjuges sem explicar os motivos, deixando a discussão sobre a eventual partilha de bens após a decretação do divórcio.
3. Realizada a ponderação entre o devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e a necessidade de adoção de mecanismos para a concretização do direito da parte ao divórcio, previsto no art. 226, § 6o da Constituição Federal, é adequada, no caso, a aplicação analógica do art. 311, inciso II e parágrafo único do CPC, para que seja deferido o divórcio das partes em sede de tutela de evidência.
4. Dadas duas oportunidades à parte contrária para se manifestar especificamente sobre o pedido de decretação do divórcio, deixando a discussão sobre alimentos, partilha de bens etc. para a ação originária, e não tendo ela, a parte contrária, se manifestado, mesmo após a habilitação nos autos deste recurso, presumindo-se sua concordância com o pedido, a decretação do divórcio não se dá como tutela de evidência, mas em cognição suficiente, com contraditório e ampla defesa, afastando-se a hipótese conhecida como divórcio impositivo, potestativo ou, como denomina este relator, em linguagem simples recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, “divórcio na hora”.
5. Recurso conhecido e provido.